Tribunal: TJMT
Processo: 1010903-64.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010903-64.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 00.471.442/0001-16 (APELADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - CPF: 013.137.571-79 (ADVOGADO), SECRETARIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR INOMINADA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ARTIGO 85, §8º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade, segundo as balizas das alíneas do §2º do art. 85 do CPC na hipótese em que for irrisório o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca que, nos autos da Cautelar Inominada nº 1010903-64.2018.8.11.0002, homologou a desistência da ação, ante o pedido de extinção dos autos sem julgamento do mérito, condenando a requerente, ora apelada, ao pagamento de custas, bem como de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, em suas razões recursais o apelante insurge-se contra a quantia arbitrada para a verba honorária, pois, conforme alega, deveria ter sido fixado em patamar superior, uma vez que o proveito econômico buscado pela apelada não era de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme atribuído na inicial, mas sim R$ 1.478.884,62 (um milhão quatrocentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Por sua vez, a apelada apresentou contrarrazões explanando que os honorários foram fixados de acordo com a norma processual, não havendo que se falar em majoração (id. 16328469).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra a sentença que, nos autos da cautelar inominada
,
homologou a desistência da ação, condenando a autora, ora apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa [R$ 1.000,00 (mil reais)].

Por Segundo o ente municipal, a sentença deve ser reparada relativamente aos honorários advocatícios, pois desde o início da ação o proveito econômico buscado pela apelada não era de R$ 1.000,00 (mil reais), mas sim de R$ 1.478.884,62 (um milhão quatrocentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Pois bem.

Ressai dos autos que a empresa apelada ingressou com a ação de origem, intitulando-a de cautelar inominada com pedido de liminar ‘"
inaudita altera parte
", em desfavor dos apelados (Secretários Municipais de Finanças e de Gestão Fazendária do Município de Várzea Grande), cujo objeto se apresenta da seguinte forma:

“IV – DOS PEDIDOS

Em face do exposto, revestindo-se de liquidez e certeza do direito que a Impetrante, requer a Vossa Excelência:

1. A concessão de Medida Liminar, porque presentes os pressupostos que a outorgam, vez que são relevantes os fundamentos jurídicos do pedido e, o seu acolhimento somente ao final, poderá resultar em ineficácia da segurança pleiteada;

2. Seja oficiado o Sr. SECRETARIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, cientificando-o da concessão da medida liminar, para fim de que libere de imediato pagamento e renovação contratual, objetos de prestação de serviços

da Impetrante;

3. A intimação da Autoridade Coatora para prestar as informações que julgar necessárias, cientificando-a da concessão da Medida Liminar, a fim de que se abstenha de adotar quaisquer atos sabidamente ilegais que importem em prejuízos para a Impetrante;

4. Que, após seja intimado o Doutor Representante do Ministério Público para externar o seu parecer; e,

5. Por derradeiro, a Impetrante, requer Vossa Excelência, que ao final, ratifique, em sentença a liminar concedida, por ser medida da mais absoluta e cristalina Justiça.

Dá-se à causa, o valor de R$ 1.000,00 (UM MIL REAS) para efeitos meramente fiscais.” (g.n)

Em seguida, o juízo
a quo
, no id. 16325730, ao despachar a inicial, postergou a análise da medida liminar após o contraditório.

O ora apelante, então, apresentou sua contestação (id. 16325741), alegando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial (artigo 330, I, §1º, III, CPC), sob o fundamento de que do
“pouco que se pode compreender da peça que a recorrida pleiteia ao Juízo que não lhe fosse exigida comprovação de regularidade fiscal para recebimento dos serviços já prestados, contudo, nos pedidos, requer "que libere de imediato pagamento e renovação contratual, objetos da prestação de serviços da impetrante". (id.16328467)

Demonstrou, também, que petição inicial deveria ser indeferida, com fulcro no artigo 330, II, CPC, em razão da ilegitimidade de parte, pois se a Receita Federal do Brasil, em razão do débito da recorrida, nega à mesma o fornecimento da Certidão Negativa de Débito, deveria ela promover a competente ação em face daquele órgão e não em desfavor do Município de Várzea Grande.

Arguiu, ainda, a falta de interesse processual por inadequação da via eleita, ao fundamento de que no Código de Processo Civil as tutelas se dividem em tutela de evidência e tutela de urgência, que devem ser requeridas em caráter antecedente ou incidental, e, no caso dos autos, não há embasamento para a sua concessão, uma vez que os documentos que instruem o pedido são insuficientes para provar os fatos constitutivos do direito pleiteado (tutela de evidência).

Arguiu, ainda, que, nos termos do artigo 1º, §3º, da Lei

8437/1992,
"não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação"
em face da Fazenda Pública (tutela de urgência).

Sustentou, ainda, em preliminar, a incorreção do valor da causa, pois uma das pretensões da recorrida com a propositura da demanda é a "liberação de pagamento e renovação contratual" do suposto crédito discutido nos Autos nº. 1004173-71.2017.8.11.00, no montante de R$ 1.478.884,62 (um milhão quatrocentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), contudo, ao distribuir a ação, atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Afirmou, por fim, que a apelada não comprovou o recolhimento das custas no ato da distribuição da ação, o que importaria, de plano, na extinção do feito por deserção, regramento não observado pelo Juízo, pois deixou que ocorresse a angularização processual.

Ato contínuo, após a apresentação da referida contestação, a autora-recorrida peticionou requerendo a desistência da ação (id 18120581).

Posteriormente, o ente municipal manifestou-se nos autos informando que concordaria com a desistência desde que:

“a) o pagamento das custas do processo que não foram recolhidas, fossem calculadas sobre o montante de R$ 1.478.884,62 (um milhão quatrocentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), pois é esse o valor do proveito econômico em discussão;

b) o pagamento das despesas e honorários sucumbenciais fossem calculados sobre o montante de R$ 1.478.884,62 (um milhão quatrocentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), e arbitrada, a sucumbência, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre esse valor, pois trata-se do proveito econômico perseguido pela Recorrida.”

Contudo, o Juízo, homologou a desistência da ação, mantendo-se silente quanto ao pedido de que fosse corrigido o valor da causa para R$ 1.478.884,62, bem como para que fossem as custas, despesas e honorários recolhidos sobre esse valor.

Logo, no caso em apreço, sem maiores delongas, atento às especificidades da presente situação fática e de direito, entendo que a pretensão recursal merece prosperar em parte, pois os honorários advocatícios constituem verba alimentar advinda do exercício da atividades desempenhadas no processo e, apesar de a sua fixação não poder ser extremada, também não pode ser irrisória, mas arbitrada aplicando-se prudência, moderação e razoabilidade, consoante o §8º do art. 85 do Código de Processo Civil, que determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Isto posto,
in casu
, considerando o valor dado à ação (R$ 1.000,00), torna-se evidente que a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre este valor atualizado, aproximadamente R$ 100,00 (cem reais), está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo procurador, ainda que conciso, e da baixa complexidade da causa.

Assim, nos termos do artigo 85, §8º, c/c §2º, ambos do Código de Processo Civil, nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Diante disso, considerando os parâmetros fixados pelo art. 85, §2º do CPC – o grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, assim como o labor e o lapso temporal investidos pelos causídicos – tenho como razoável o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - DERROTA DE AMBAS AS PARTES - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL PELOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - VALOR IRRISÓRIO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE. Tendo ambas as partes sofrido derrota do no feito, deve cada uma delas arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência na proporção do decaimento experimentado.
Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade, segundo as balizas das alíneas do § 2º do art. 85 do CPC, na hipótese em que for irrisório o valor da causa ou do proveito econômico obtido.”
(TJ-MG - AC: 10720150039827001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 11/07/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2017) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - OMISSÃO - VÍCIO CONSTATADO - VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO § 8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. Existindo a omissão apontada, deve ser sanada nos Embargos de Declaração.
Quando o montante atribuído à causa é irrisório, aplica-se o disposto no § 8º do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária em valores numéricos e não em percentual”.
(N.U 0023737-25.2018.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018) (g.n)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para fixar a verba honorária no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020